Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E TAXAS DE LIMPEZA EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ART. 940, DO CC. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo condômino deve contribuir para as despesas do condomínio, devendo promover o recolhimento da quota parte que lhe couber, no prazo previsto em convenção, não podendo o responsável se eximir do respectivo pagamento.
2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Os documentos anexados aos autos não são capazes de comprovar a inadimplência da condômina, nem a legitimidade da cobrança da taxa de limpeza. Meras alegações de que são devidos os valores referentes às taxas de limpeza e condominiais, sem a devida comprovação, impossibilita o acolhimento do pleito da parte autora.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que a parte autora limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
5. Consoante entendimento do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação da penalidade prevista no art. 940, do CC, depende da prova de que o credor, ao cobrar dívida já paga, sem ressalvar o recebimento de parte ou da totalidade do valor exigido, agiu de má-fé. No presente caso, não houve comprovação de tais fatos.
6. Apelos não providos.